Tribunal: STF
Processo: Rcl 58293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se reclamação ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda., com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Sorocaba, nos autos Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602/50002, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário



    Os autos me foram distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 44.880, conforme certidão de distribuição (e-Doc 10).



    É breve o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 44.880, em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente